Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMIM ANTONIO FONSECA - CPF: 554.552.711-72 (ADVOGADO), ORIGINES MORAIS NOGUEIRA - CPF: 085.896.401-59 (AGRAVANTE), PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (AGRAVADO), MARINALVA SOARES SILVA - CPF: 459.870.171-49 (AGRAVADO), MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA MARINHO - CPF: 922.348.441-34 (AGRAVADO), JOCIMAR AMORIM DA COSTA - CPF: 760.095.801-53 (AGRAVADO), MARCOS GARCIA RODRIGUES - CPF: 595.441.041-00 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos autos principais, no caso, a execução da sentença de reintegração de posse, é corolário lógico do comando judicial dos efeitos da decisão da ação de embargos de terceiros, que na ocasião destacou o conflito entre a área dos embargantes, com a do autor da ação possessória, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORÍGENES MORAES NOGUEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse nº 2467-64.2013.811.0017, ajuizada em face de PERACI DA SILVA SOUZA, MARINALVA SOARES SILVA, MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA MARINHO, JOCIMAR AMORIM DA COSTA, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem ignorou o próprio resultado da sentença de procedência transitada em julgado e por ele mesmo prolatada, a qual lhe conferiu o direito de posse da área em disputa.

Assim, defende que não há outra providência a ser tomada, a não ser efetivação de medidas urgentes em seu favor, para a imediata desocupação das áreas invadidas pelos demandados, ora agravados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, o agravante se insurge contra a decisão de origem, que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

No caso sub judice, verifica-se que a decisão censurada, a qual suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse, apenas deu efetividade ao que foi decidido nos autos dos embargos de terceiro de n. 1001798-42.2023.8.11.0017, que dentre as medidas em questão, determinou a suspensão do processo principal, qual seja, a ação possessória na origem (autos n. 0002467-64.2013.8.11.0017).

Veja-se, portanto, que a suspensão dos autos principais, no caso, a execução da sentença de reintegração de posse, é corolário lógico do comando judicial dos efeitos da decisão da ação de embargos de terceiros, que na ocasião destacou o conflito entre a área dos embargantes, com a do autor da ação possessória, ora agravante.

A propósito, a decisão dos embargos esclareceu o seguinte:

Há nos autos dúvida razoável quanto a localização do imóvel, não podendo se desconsiderar os efeitos de eventual conflito entre a propriedade privada objeto da Ação de Manutenção de Posse n. 0002467-64.2013.8.11.0017 e a titularidade e posse dos imóveis pelo Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Assim, merece deferimento o pedido de manutenção provisória da posse dos Embargantes, de modo que evidenciada a condição de terceiro possuidor de boa-fé pela parte Embargante.

A respeito do alcance dos efeitos da decisão dos embargos de terceiros, muito bem esclarece o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DA MEDIDA ATÉ A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA TRAZIDA NA AÇÃO INCIDENTAL - POSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. O vendedor tem pretensão legítima de ver restituída da posse do bem alienado, em virtude da resolução judicial do contrato de compra e venda pelo inadimplemento do comprador. Iniciada a fase satisfativa das obrigações contidas no título judicial, podem as partes interessadas ajuizarem embargos de terceiro. Os embargos de terceiro têm a função de preservar a propriedade ou a posse de bens de terceiro que, não tendo participado da lide e da relação jurídica que a deu ensejo, se vê impactado com ordem judicial constritiva de seu direito. Os embargos de terceiro visam desconstituir constrição judicial, ou seja, retirar do escopo da execução, bem pertencente à pessoa que não está vinculada à obrigação executada e que, portanto, não é passível de ser arrecadado para satisfazê-la (CPC, art. 674). Embora os embargos de terceiro não tenham efeito suspensivo automático, pode o juízo suspender as ordens constritivas, visando reintegrar ou manter a posse do bem imóvel (CPC, art. 678). Impugnada a devolução da posse ao vendedor, é prudente que se aguarde a estabilização das decisões judiciais proferidas, sobretudo porque o imóvel esteve sob a posse e propriedade de terceiros durante mais de uma década, podendo ter se operado novas relações jurídicas com terceiros de boa-fé. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.18.002050-7/004, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Assim, inobstante o inconformismo do agravante, não há o que reparar em relação aos efeitos da decisão de origem, a qual, portanto, deverá ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024